Tribunal: TJSP
Processo: 0036533-93.2011.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Associação
Órgão julgador: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Pri
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no Agravo de Instrumento no 745.831/SP, convertido no Recurso Extraordinário no 695.911/SP (tema 492). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.